Tribunal: TCU
Processo: 037.414/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente convocação de Assembleia Geral Extraordinária paraa revisão do Estatuto Social acerca da mudança de normas de governança a respeito da exclusão de hipóteses de vedação para determinadas pessoas ocuparem os cargos de administradores/diretores, assim como para explicitar que, para a investidura em cargo de administração, a Companhia somente considerará hipóteses de conflito de interessesformal nos casos expressamente previstos em lei

Inteiro teor:
Acórdão 1258/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia em que, nesta fase processual, se efetua o monitoramento do subitem 9.2 do Acórdão 1609/2025-TCU-Plenário , que recomendou à Petrobras o estabelecimento de critérios padronizados no rito de aprovação de alterações de temas relevantes do seu estatuto, em especial, das matérias que estejam diretamente relacionadas à governança da estatal, priorizando, nesses casos, a aplicação do disposto na parte final do item 5.7.2 do Regimento Interno do Conselho de Administração, referente à emissão prévia de parecer jurídico, bem como o dever de cuidado e diligência inscrito no art. 153 da Lei 6.604/1976. Considerando que, de acordo com a instrução de peça 262, elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo), a recomendação foi efetivamente atendida, uma vez que a Petrobras comprovou ter editado e aprovado normativo interno que formaliza o processo de aprovação de alterações estatutárias relevantes, incluindo, em síntese, a necessidade de, após a análise promovida área de Governança da estatal, ser emitido parecer jurídico sobre as alterações propostas, antes da submissão ao Conselho de Administração; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 1609/2025-TCU-Plenário e arquivar o processo, de acordo com o parecer emitido pela unidade instrutora. 1. Processo TC- Processo 037.414/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) 1.7. Representação legal: Luiz Cristiano Oliveira de Andrade (OAB/RJ 165.060), Wellington Cesar Lima e Silva (OAB/DF 76.195) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Renan de Paula Freitas Galdeano François (OAB/RJ 196.156), Ana Carolina Sponza Braga (OAB/RJ 158.492) e outros, representando o denunciante 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há